Tribunal: TJMT
Processo: 0000875-46.2018.8.11.0037
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000875-46.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[BRUNO FELIPE SANTOS DE PAULA - CPF: 057.189.241-80 (APELANTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHAEL CESAR CASAVECCHIA - CPF: 008.170.441-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO

[ARTIGO 180, ‘CAPUT’, DO CP] – PENA DE 01 (UM) ANO

DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, E 20 (VINTE) DIAS-MULTA – RECORRENTE FLAGRADO POR PRF’S NA BR 070 CONDUZINDO UM

VEÍCULO GM S-10 QUE SE TRATAVA DE PRODUTO DE CRIME –

RECURSO DA DEFESA –
1.
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E
DESCONHECIMENTO
DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM PRETEXTADOS – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELINEADAS – DEPOIMENTO DE POLICIAIS

–

ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –

NÃO COMPROVAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM, NEM TAMPOUCO

DA LICITUDE DA AQUISIÇÃO

–
2.
PENA – DOSIMETRIA – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –

3.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – PENA PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 33 DO TJMT –
4
. ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE CONSTITUIU
ADVOGADO

PARTICULAR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de
receptação
, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração penal.

Enunciado Orientativo no. 8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

“À apreensão da res furtiva em poder do apelante dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude. [...]” (Ap 31584/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 06/11/2015)

O Enunciado Orientativo 33 do TJMT, dispõe: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto por BRUNO FELIPE SANTOS DE PAULA contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT que nos autos da Ação Penal no. 0000875-46.2018.8.11.0037 - (Cód. 203152), condenou o recorrente pela prática do crime descrito artigo 180, ‘caput’, do Código Penal à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa, fixados em 1/5 (um quinto) do salário mínimo vigente. (Sentença - ID.143000755)

Inconformado, o recorrente pede a absolvição do delito por

atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal, na dosimetria requer seja fixada a

pena base no patamar mínimo legal, nos termos do art. 59, ‘caput’, do Código Penal, pugnando também pela aplicação da pena de multa no seu mínimo legal e, ainda,

a fixação de honorários advocatícios.(ID. 143000763)

Em contrarrazões, o Ministério Público requer pelo desprovimento dos recursos. (ID. 143000766)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso interposto,
na ementa assim sintetizada: (Id. 143935652)

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO CONDENADO. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELINEADAS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO COMPROVAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - APELANTE QUE, EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO, REUNIA CONDIÇÕES DE SUSPEITAR OU DUVIDAR DA PROCEDÊNCIA DO PRODUTO ADQUIRIDO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – PENA PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E CONSIDERANDO, TAMBÉM, A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO CONDENADO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra a inicial acusatória: (ID. 143000721)

(...) No dia 21 de janeiro de 2018, por volta das 05hs12min, no Posto da Polícia Rodoviária Federal, localizado na BR 070, km 287.0, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado BRUNO FELIPE SANTOS DE PAULA conduzia, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja 01 (um) veículo, pertencente à vítima Michael César Casavecchia. Infere-se do caderno informativo, que Policiais Rodoviários Federais abordaram o denunciado no momento que este conduzia o veículo GM S-10, placa MSJ 5235, sendo que através de checagens, encontraram registro de ocorrência e constataram que se tratava de produto de crime. Ademais, em contato com Michael, o mesmo relatou ter sido vítima de estelionato. Consta que, em conversa informal com os policiais, BRUNO declarou que havia comprado o automóvel de um terceiro não identificado, pelo valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e iria para o município de Barra do Garças/MT vendê-lo. Diante das evidências, BRUNO foi indiciado pelo crime de receptação.(...)”

1.DA ALEGADA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E
DESCONHECIMENTO
DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM PRETEXTADOS.

O recorrente argumenta que a conduta praticada foi idônea e não lesou qualquer bem jurídico tutela pelo tipo penal, razão pela qual pede a absolvição do delito por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal.

Explicita ainda, que o Recorrente não tinha conhecimento que estava adquirindo, recebendo ou transportando, coisa que sabe ser produto do crime, não existindo qualquer informação acerca de uma terceira pessoa que tenha vendido ou entregue o bem ao mesmo.

Pois bem. Infere-se que a materialidade repousa no auto de prisão em flagrante (ID.143000724-fl.06), no recibo de entrega de preso (ID.143000724-fl.07), no termo de exibição e apreensão (ID.143000724-fl.08) e termo de fiança (ID.143000724-fl.17), boletim de ocorrência PRF n.13318006180121051200 (ID.143000724-fl.20/21), exame pericial de identificação veicular – laudo pericial 210.2.18.2018.001303-01 (ID.143000724-fl.32/36), boletim de ocorrência - N°: 2018.18494 (ID.143000724-fl.40/41), recibo do veículo em nome do proprietário Michel Cezar Casavecchia (ID.143000724-fl.43).

A autoria repousa nas declarações apresentadas nos autos

Registro que a vítima proprietário do veículo não foi ouvido em juízo porque faleceu no ano de 2018, conforme certidão de óbito e decisão (ID. 143000727-fls.16/17). Contudo, transcrevo as declarações em sede policial:

“[...]QUE é o proprietário da camionete 510 placa MSJ-5235; QUE pelo que se recorda, no dia 16 de janeiro último, efetuou negócio de compra e venda com DOUGLAS MACCARI, no qual vendeu seu veículo, pelo valor de R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais); QUE o declarante fez um anúncio da camionete num site, (OLX), onde DOUGLAS entrou em contato telefônico com o declarante, manifestando interesse em adquirir o veículo; QUE DOUGLAS se identificou como sendo de Campo Novo dos Parecis; QUE com DOUGLAS houveram apenas contatos telefônicos; QUE na data citada, quem foi até o declarante para receber o veículo foi uma pessoa que se apresentou como sendo irmão de DOUGLAS; QUE o declarante não sabe dizer o nome dessa pessoa; QUE foi juntamente com esse irmão de DOUGLAS até a agencia bancária, onde retirou um saldo bancário e constatou que havia supostamente depositado o importe de R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos); QUE consultado o saldo, e visto que aparentemente havia sido depositado o valor combinado, o declarante entregou para o irmão de DOUGLAS a chave, documentos e o veículo; QUE foram então até o cartório onde assinou o recibo de transferência do veículo, e entregou o mesmo para o irmão de DOUGLAS; QUE o recibo de transferência estava preenchido em nome de DOUGLAS; QUE dois

dias depois foi consultar sua conta e constatou que o valor supostamente depositado não havia sido compensado pelo sistema bancário; QUE ligou então para DOUGLAS e comunicou sobre o fato ao que DOUGLAS disse que poderia ter havido algum erro; QUE nisso foi então até a delegacia de policia local e registrou a ocorrência; QUE quando estava na delegacia recebeu uma ligação de sua gerente bancária, que lhe informou que o cheque havia sido devolvido pela alínea 25, que refere-se a talonário cancelado; QUE foi até Campo Novo a procura de DOUGLAS, no endereço que lhe havia sido passado por ele, ao que constatou no local, tratar-se de endereço falso; QUE desde então DOUGLAS parou de atender às ligações do declarante; 'QUE não conhece BRUNO FELIPE SANTOS DE PAULA preso em flagrante nestes autos;
QUE somente tomou conhecimento de quem é BRUNO pois ele anunciou o veículo do declarante no facebook, em um grupo de vendas, onde anunciou o automóvel pelo valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos); QUE o grupo onde BRUNO anunciou o veículo do declarante é um grupo destinado a venda de veículos "FINAN";
QUE na data da prisão em

flagrante de BRUNO, o declarante recebeu uma ligação dos policiais rodoviários federais, os quais lhe informaram que seu veículo havia sido recuperado;[...]” (negritou-se)

Em juízo, a testemunha Policial Rodoviário Federal HERLON CARLO RAMOS SANTOS, relatou: [Relatório de mídia digital – ID.143000573]

“(...)Promotor de Justiça: Como que foi sua atuação aqui Herlon?

Testemunha: eu tava com um colega e a gente abordou esse veículo com essa pessoa e chegando né, através de nosso sistema constatamos que ele estava com furto e roubo, o veículo. Até aí nós conversou com o indivíduo, com a pessoa, ele falou que tinha comprado de uma pessoa que não sabia e que iria vender esse veículo na cidade de Barra do Garças. Ele pegou esse veículo em Cuiabá e estava levando para Barra do Garças para outra pessoa que tinha pagado R$ 25.000,00 né, no veículo, era isso que eu me lembro;

Promotor de Justiça: E essa pessoa que estava dirigindo o carro estava sozinha?

Testemunha: Exato, senhor Bruno Felipe(...)”.

No mesmo sentido, o relato em juízo da testemunha Policial Rodoviário Federal JOSÉ PAULO ZANCANARO, que participou da ocorrência, em síntese: [Relatório de mídia digital – ID.143000573]

“(...) Promotor de Justiça:

o senhor lembra do caso, lembra da ocorrência?

Testemunha: eu lembro do caso, uma S-10 prata que vinha de Cuiabá para Barra do Garças, se eu não tiver enganado;

Promotor de Justiça: Isso mesmo. Como é que foi essa atuação, o que aconteceu nesse dia?

Testemunha: essa abordagem foi feita por um colega que estava na minha equipe e (...) parece que a documentação em nome de um terceiro e essa caminhonete tinha queixa de roubo, furto, se eu não tiver enganado;

Promotor de Justiça: Segundo consta na denúncia, foi feito a verificação e constatou que era produto de crime e, em conversa informal com ele, ele disse que teria comprado o automóvel de um terceiro, não informou quem era, pelo valor de R$ 25.000,00 e que iria levar para o município de Barra do Garças para vender ele, esse é o conteúdo da denúncia?

Testemunha: Isso, era uma S-10, cujo valor de mercado, tabela FIPE era em torno de quarenta a quarenta e poucos mil e ele alegava ter pagado alguma coisa aí, quase metade do valor, foi isso que levantou a suspeita;

Promotor de Justiça: José Paulo ele que estava dirigindo né?

Testemunha: Eu não posso afirmar com real certeza absoluta, mas eu acho que ele estava sozinho nessa caminhonete, ele era o condutor;

Promotor de Justiça: Consta aqui que ele foi preso pela receptação do veículo (...) era ele quem estava dirigindo, você consegue lembrar?

Testemunha: eu não me lembro se tinha mais alguém na caminhonete, não me lembro com certeza, mas era ele que estava dirigindo e ele estava só, acho que não tinha mais ninguém com ele;

Promotor de Justiça: o fato dele estar dirigindo não tem dúvida, a única coisa que você não lembra direito é se tinha mais alguém com ele, certo?

Testemunha: Exatamente, ele que estava conduzindo, ele que era o responsável; (...)”

Com efeito, vê-se que os testemunhos dos policiais militares são coerentes e harmônicos com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade. Assim, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem: “
meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
” (STJ-AgRg no AREsp no 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016)

O recorrente negou a autoria delitiva alegando que estava dirigindo o veículo, porém, não sabia se tratar de produto de anterior, pois, foi adquirido de forma lícita.

Transcrevo o trecho de seu interrogatório: [Relatório de mídia digital – ID.143000573]

"(...) Juiz: (...) São verdadeiras essas acusações aqui, quando da abordagem o senhor estava dirigindo esse veículo?

BRUNO : Sim, estava eu, minha esposa e minha filha, eu que estava conduzindo e logo depois ter passado o posto PRF eu fui parado né, estava com todos os documentos em mãos, eu comprei essa caminhonete né, pesquisei na OLX, ela estava em conta, fui ver ela, o documento estava reconhecido firma no nome do rapaz que eu comprei ela né, inclusive, ele ficou de me fazer uma procuração, ele ia me entregar uma procuração para fazer a transferência posteriormente e eu chequei e não tinha constado nada. Ela estava tudo ok, ele estava pedindo R$ 25.000,00 eu até achei que estava muito barato né, por conta que ela valia bem mais, só que ele falou para mim que tinha que mexer em algumas coisas nela né, e que ele estava abatendo o valor. Então eu comprei ela certo, anunciei ela, logo após eu comprar ela, anunciei ela pois eu a iria vender, não estava no intuito de, queria um carro menor, por conta de que ela era cabine simples e eu precisava de um quatro portas, pois eu tenho criança pequena, então não ia dar de eu ficar com as crianças andando no banco da frente, pois ela não tinha banco atrás, só na frente mesmo e eu comprei e quando passei no posto da PRF, ai que eu fui descobrir que ela estava com produto de furto né..., ai perdi meu dinheiro, porque, ela estava produto de furto, ai eu tive de pagar fiança né e vim embora; (...)”

Pois bem. Prevê o do Código Penal:

“Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

-Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa
.”

No delito de receptação, o bem jurídico tutelado é o patrimônio e, para alguns doutrinadores, também a administração da justiça. Trata-se de crime parasitário, ou acessório também conhecido como delito de fusão, pois depende de delito anterior. [Marcelo Alexandre de Azevedo e Alexandre Salim,
in
Direito Penal – Parte Especial – dos crimes contra a pessoa aos crimes contra a família, Editora Juspodvim, Vol.2]

Ora, o recorrente argumenta ter adquirido o veículo no site OLX pelo valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) de uma pessoa desconhecida, ou seja, por preço flagrantemente muito abaixo do previsto na tabela para uma caminhoneta
S-10
, inclusive, não comprova documentalmente qualquer fato constitutivo da licitude da referida transação, pois, apenas apresentou um recibo assinado pelo proprietário em desfavor de uma pessoa identificada como Douglas, o que a princípio evidenciaria a legalidade da aquisição feita por pelo recorrente [Bruno]. Todavia, não é possível olvidar pelo relato da vítima [Michael] prestado em sede policial, que o crime anterior consistiu no delito de estelionato, sendo que este teria recebido um cheque produto de roubo (Id. 140000724-fl.48), o qual o pagamento foi negado pela instituição financeira, tendo deste modo auferido prejuízo.

Ademais, conforme as declarações constantes, o recorrente anunciou o automóvel em um grupo destinado a venda de veículos "FINAN" pelo valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos). Assim, afiguram-se incongruentes as declarações do apelante.

Destarte, é pacífico o entendimento de que, em se tratando de crime de receptação, a posse de bens em poder do suspeito inverte o ônus da prova, impondo-lhe o dever cabal de justificar o fato, a fim de ilidir eventual delito, o que no caso não restou demonstrado pelo recorrente.

Sobre o tema, este egrégio Tribunal de Justiça tem o seguinte entendimento:

“[...]A apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, ainda mais quando não há justificativa plausível para a comprometedora posse.” (TJMT. Apelação Criminal 98673/2011. Segunda Câmara Criminal. Relator: Des. Pedro Sakamoto. Data do Julgamento: 30/10/2012))

No mesmo sentido, o aresto de minha relatoria:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PRETENSÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO HÁBIL A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – POSSE DO BEM OBJETO DE CRIME – TESE DEFENSIVA AFASTADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – PROPORCIONAL PARA A REPROVAÇÃO DO DELITO – INVIABILIDADE DE READEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que o interrogatório do corréu pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal. Ademais,
a apreensão da res furtiva em poder do apelante dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude.
[...]”
(Ap 31584/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 06/11/2015) (negritou-se)

Presente esse contexto, é inviável afirmar-se que BRUNO FELIPE não tinha ciência da origem ilícita do bem, pelo que, a um só tempo, não se pode falar em absolvição, afigurando-se patente a incursão do réu nos verbos nucleares do sobredito artigo, isto porque recebeu o veículo que sabia ser produto de crime anterior.

2.DA DOSIMETRIA DA PENA.

Requer seja fixada a pena base no patamar mínimo legal, nos termos do art. 59, ‘caput’, do Código Penal, pugnando também pela aplicação da pena de multa no seu mínimo legal e, ainda, a fixação de honorários advocatícios.

Prima facie
, a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, vejamos:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Este é o teor do artigo 59 do Código Penal:

“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.”

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

E continua o jurista, as fls.176:

“(...)A função da sentença é declarar o direito. Quando o Juiz procede a subsunção do fato à norma, aplicando o direito à espécie concreta, ele nada mais faz senão, por meio daquele procedimento de coordenação “já existente na dialética socrático-platônica e na lógica de Aristóteles” declarar o direito preexistente”

De acordo com o exposto cima, dispõe o Supremo Tribunal Federal - STF:

“A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.(STF - HC: 104850 SC , Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 19/06/2012, Primeira Turma, Data de Publicação).

Assim, para a adequada análise do pedido, transcrevo a sentença na parte a que alude:

“[...]II.I - DOSIMETRIA DA PENA

43. Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e ao sistema trifásico de sua aplicação, procedo à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

44. No que pertine à culpabilidade o réu era maior à época dos fatos, possuía plena consciência de sua atitude; não possui antecedentes; quanto à conduta social nada restou apurado; sua personalidade nada restou demonstrada nos autos; quanto aos motivos nada consta nos autos; às circunstâncias do crime são as narradas na denúncia; as consequências do crime em nada ultrapassam os efeitos do próprio tipo penal; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

45. Assim, considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que não lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, deve ser fixada no mínimo previsto e, portanto, fixo-a em 01 (um) ano de reclusão e 20 dias-multa.

46. Na segunda fase de aplicação da pena, não vislumbro a existência de agravantes, nem tampouco a presença de atenuantes, pelo o que torno a pena base intermediária.

47. Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento de pena, nem tampouco atenuantes a serem consideradas, desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena imposta.

I.II – Do regime inicial de cumprimento de pena

48. Tendo em vista o quantum da pena aplicado, aplico o regime inicial ABERTO, considerando o previsto no art. 33, §2o do Código Penal.

49. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tendo em vista a reincidência do acusado. [...]”

Acerca do pedido de estabelecimento da pena base no patamar mínimo legal, todavia, infere-se que a pena base já se encontra [mínimo] pois foi estabelecida em 01 (um) ano de reclusão e 20 dias-multa e conservada no mesmo patamar, pois, sem alteração nas fases seguintes restando, portanto, ausente o interesse recursal no ponto.

Registro, que a propria sentença reconhece o recorrente como reincidente, contudo, a situação constatada não foi valorada na segunda fase, sendo utilizada pelo juízo para impor óbice a substituição por restritivas de direito. Destarte, como se trata de recurso exclusivo da defesa mantenho os termos como propostos a fim de evitar a
reformatio in pejus
.

Assim, na dialética do dosimetria penal estabelecida, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta, uma vez que a reprimenda se mostra adequada e suficiente à prevenção e reprovação do crime

Avançando na análise, requer também a defesa que a pena de multa seja fixada no mínimo legal.

Com efeito, a pena de multa consiste no pagamento de valor ao fundo penitenciário e será fixada na sentença em dias-multa, sendo no mínimo 10 e, no máximo em 360 dias-multa. Já, o valor do dia multa, segundo o parágrafo primeiro do mesmo artigo, não poderá ser inferior a 1/30 do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a cinco vezes esse salário.

Das lições de Guilherme de Souza Nucci,
in
Código penal comentado. 18. ed. Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2017. p. 444, assim dispõe:

“[...]Critério para fixação da pena de multa: a individualização da pena de multa pecuniária deve obedecer a um particular critério bifásico: a) firma-se o número de dias-multa [mínimo de 10 e máximo de 360), valendo-se do sistema trifásico previsto para as penas privativas de liberdade; b) estabelece-se o Valor do dia multa (piso de 1/30 do salário—mínimo e teto de 5 Vezes esse salário), conforme situação econômica do réu. [...]"

E ainda, é o teor do enunciado Orientativo 33 do TJMT, que dispõe:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Não constato discrepância desarrazoada na fixação dos dias multas, razão pela qual, a insurgência não comporta provimento.

Por fim, não há como ser acolhido o pedido de arbitramento de honorários em favor do advogado, por ter sido ele constituído pelo apelante, como se verifica na procuração juntada ao feito em 15.07.2019 [ID. 143000742].

Nesta linha intelectiva, somente se pode cogitar a nomeação de advogado dativo e, por conseguinte em responsabilidade financeira do Estado pelo pagamento dos honorários, quando inexiste Defensor Público com atuação na Comarca, o que não ocorre no caso vertente.

Anto o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação de
BRUNO FELIPE SANTOS DE PAULA, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023